Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-77.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008462-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE MICHELIM COLLAREDA - CPF: 101.164.918-76 (AGRAVADO), STEFANYA DE SOUZA PAIVA - CPF: 006.180.911-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), M. A. P. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS – AÇÃO PRÓPRIA PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE EXECUÇÃO DA SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 23 e 24 da lei nº 8.906/94, o recebimento dos honorários sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, cabendo a ele optar por executar a sentença nos próprios autos ou em ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Espec. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Pensão Alimentícia n. 1022734-89.2018.8.11.0041, indeferiu a cumulação dos pedidos de Cumprimento de Sentença de Alimentos e Honorários, ante a diversidade de credores, o que inviabiliza o regular andamento do processo e seu procedimento, art. 327,§1º, III do CPC/15.

Assevera que a decisão agravada, não foi a mais acertada, vez que o procedimento adotado pelo artigo 523, do CPC não impede que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam executados nos próprios autos cuja sentença foi preferida, sendo desnecessário ingressar com ação autônoma para o recebimento da verba alimentar.

Argumenta que se trata de rito de expropriação de bens (procedimento comum relativo a pagamento por quantia certa) e não do rito do §3º do mesmo artigo (acima citado) que enseja prisão civil; assim, não há se falar em inadequação do procedimento para os pedidos cumulados na inicial.

Afirma que, a execução de honorários advocatícios nos próprios autos ou em autos apartados é opção do advogado, conforme preceitua o §1º do artigo 24 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, conforme fundamentação exposta, possibilitando que a execução dos honorários prossiga em seu trâmite nos próprios autos, posto que se torna desnecessário o ajuizamento de ação própria para o reconhecimento dos honorários advocatícios fixados na sentença daqueles autos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, tendo em vista que não há incompatibilidade de procedimento.

A liminar foi deferida. (id. 127128174)

Informações. (id. 128870722)

Sem contrarrazões. (id. 130310654)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 142033170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Espec. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor e Pensão Alimentícia n. 1022734-89.2018.8.11.0041, indeferiu a cumulação dos pedidos de Cumprimento de Sentença de Alimentos e Honorários, ante a diversidade de credores, o que inviabiliza o regular andamento do processo e seu procedimento, art. 327,§1º, III do CPC/15.

Pois bem.

Por expressa disposição legal, os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados como verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, conforme dispõe o art. 23 do Estatuto da OAB, in verbis:

"Art. 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Lado outro, a promoção do cumprimento de sentença, no que compete aos honorários de sucumbência, de forma autônoma e desvinculada do crédito principal é facultada ao titular daqueles, nos termos do art. 24 do mesmo Estatuto:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial."

E, em seu "§ 1º - A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier."

De uma simples leitura do dispositivo acima transcrito, ainda que possível à execução conjunta dos créditos decorrentes de ação judicial, a forma pela qual se dará tal cumprimento da decisão, deve ser eleita pelo advogado, em juízo de conveniência, não podendo provimento judicial vir a substituir-lhe a vontade sem que para isso concorra qualquer condição legal que a ampare.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS EM QUE FORAM FIXADOS OU EM PROCESSO AUTÔNOMO - ART. 24, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94 - SENTENÇA CASSADA POR ACÓRDAO TRANSITADO EM JULGADO - PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO MESMO MOTIVO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - SENTENÇA CASSADA. Restando decidido nos autos, por decisão transitada em julgado, que a promoção da execução de honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação na qual foram fixados constitui mera faculdade do advogado, e não uma obrigação, disso decorrendo que referido causídico pode também, querendo, ajuizar ação autônoma (artigos 23 e 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB), não se mostra mais possível reabrir a discussão sobre a matéria, sob pena de violação à coisa julgada. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.005767-5/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)"

Ademais, o procedimento adotado pelo artigo 523, do CPC não impede que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam executados nos próprios autos cuja sentença foi preferida, sendo desnecessário ingressar com ação autônoma para o recebimento da verba alimentar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que a execução dos honorários prossiga em seu trâmite nos próprios autos, posto que se torna desnecessário o ajuizamento de ação própria para o reconhecimento dos honorários advocatícios fixados na sentença daqueles autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023